Tribunal: TJMT
Processo: 0012163-96.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012163-96.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEIA DOS REIS MONTEIRO - CPF: 948.575.631-34 (AGRAVANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.
Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidad
e da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
CLEIA DOS REIS MONTEIRO
em face da decisão monocrática
que reconheceu a incompetência deste Sodalício e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso
.

Em suas razões, sustenta a Agravante que o juizado especial é incompetente, uma vez que a sentença é ilíquida.

O Agravado afirmou ter tomado ciência para apresentar contrarrazões, mas não juntou a peça processual (Id. 52787497 e 52787498).

É o sucinto relatório

Em mesa para julgamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência deste Sodalício e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei nº 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei nº 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA CÍVEL. ART. 2º, DA LEI Nº 12.153/09. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099.95. INAPLICABILIDADE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DESTE TJMG. I. De acordo com o art. 2º, da Lei nº 12.153/09, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. II. A vedação contida no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, não se aplica ao Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que a Lei nº 12.153/09 estabelece expressamente como únicos critérios para definir ação de menor complexidade de sua competência o valor e a matéria. III. Os incisos do §1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/09, estabelecem as exceções à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre as quais não se encontra o procedimento de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.120629-1/000, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada conforme já pacificado neste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 - SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009). 2. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (TJ/MT - N.U 1002026-10.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM – SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico (ações que não ultrapassem o valor de sessenta salários mínimos); e c) material (previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP). A necessidade de perícia técnica, prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Considerando que a ação de cobrança visa à discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ/MT - N.U 1001769-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Insta consignar que a Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que a Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o recente aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)
O valor dado à causa foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou seja, é menor que 60 salários mínimos, que atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Além disso, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Em sendo assim, denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/09, assim disposto:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

(...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no §4º do art 2º da Lei 12.153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo dado à causa e matéria, conforme entendimento da Corte Superior,
in verbis:

P
ROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).2.
Consoante o art. 2º., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.
3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, §2o. do CPC/1973 e 64, §3o. do Código Fux. Julgados: REsp.1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp.1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, afim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (NEGRITEI)

Portanto, considerando que a competência é definida no momento da propositura da demanda, cujo valor, não caso
sub occuli
, não ultrapassa o estabelecido em lei, deve-se assim, ser reconhecida a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

Diante do exposto, reconheço a incompetência deste Sodalício e determino a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso.

Por fim, considerando a recente reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020